Tribunal: TJES
Processo: 0002154-31.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSAS DE AUMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Richarles Machado Bodart Siqueira e Antônio Carlos Nascimento Badaró contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, e art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006 (Richarles), e no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da mesma Lei (Antônio), fixando penas de 13 anos e 6 meses e 8 anos de reclusão,
respectivamente
. Os réus foram presos em flagrante
no bairro Meaípe
, após denúncias indicarem a prática de tráfico de drogas na região. Policiais militares observaram os acusados realizando a venda de entorpecentes e, ao abordá-los, localizaram cocaína e crack nas proximidades. Em buscas posteriores, autorizadas, foram encontradas na casa de Richarles um rádio comunicador, e, em área de mata indicada pelos réus, apreenderam armas de fogo, munições, balanças de precisão, material para embalo e grande quantidade de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade na fixação das penas; (iv) examinar a aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto aos pedidos de absolvição
, destaca-se que a condenação dos réus encontra respaldo em conjunto probatório consistente, que inclui apreensão de entorpecentes, armas de fogo, balanças de precisão, rádio comunicador, e relatos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados por laudos periciais e autos de apreensão.

Em relação à desclassificação para porte para uso próprio
, ressalta-se que a alegação de que os acusados seriam apenas usuários não se sustenta diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de armamento e instrumentos típicos do comércio ilícito, evidenciando o tráfico e não o uso pessoal.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, uma vez que os elementos objetivos e subjetivos do caso demonstram a destinação comercial das substâncias apreendidas.

A jurisprudência reconhece validade aos depoimentos policiais, sobretudo quando coerentes com as demais provas dos autos e ausente qualquer indício de má-fé, sendo suficiente para sustentar a condenação.

Quanto à dosimetria da pena d
o acusado
“Richarles”
, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento concreto, levando à fixação da pena-base em 7 anos, 11 meses e 8 dias; considerada a agravante da reincidência e as causas de aumento, a pena definitiva foi fixada em 12 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, com redução da multa para 1.277 dias-multa.

Em relação a
do réu
“Antônio”
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com consequente redução da pena, bem como a aplicação do redutor do § 4º do art. 33, ainda que em fração mínima, devido à vedação da
reformatio in pejus
. A pena definitiva foi fixada em 7 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, mantida a multa e o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002154-31.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BADARO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº
0002154-31.2020.8.08.0021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO BADARO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO BADARÓ
em face do v. Acórdão de id. 17594370 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar a pena imposta, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e causas de aumento.

O embargante sustenta (id. 17816126), em síntese, existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e federais.

Quanto à suposta
omissão
, a defesa invoca a ausência de transcrição detalhada ou referência específica a trechos determinantes dos depoimentos policiais que fundamentaram a condenação.

Em que pesem tais argumentos, o aresto expôs o conteúdo essencial da prova oral, destacando a dinâmica da diligência, a observação da mercancia e a localização de entorpecentes e armas em local indicado pelo próprio réu.

A falta de transcrição integral de falas não configura vício, bastando a exposição dos fundamentos lógicos da convicção.

No tocante à obscuridade, o embargante alega falta de comprovação da idoneidade dos relatos policiais por outros elementos de prova independentes, argumentando que os documentos citados foram produzidos pelos próprios agentes.

A esse respeito, o julgado consignou que os relatos foram corroborados por elementos materiais robustos: apreensão de cocaína, crack, armas de fogo, rádio comunicador e balanças de precisão, sendo certo que jurisprudência pátria confere validade a tais depoimentos quando harmônicos com o contexto fático.

Ressaltou-se, ainda, a validade probatória dos testemunhos policiais quando em harmonia com os demais elementos dos autos, citando-se inclusive precedentes do STJ.

Verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a ausência de prova judicializada para condenar o acusado.

Acerca da alegada
contradição
entre a absolvição no art. 35 e condenação no art. 33, inexiste vício.

A associação exige vínculo estável e permanente, enquanto o tráfico se perfaz com a prática de qualquer conduta típica (guardar, ter em depósito etc.), independentemente de liame associativo comprovado.

Da mesma forma, a tese de "
uso presumido
" (Tema 506 STF) foi afastada diante da quantidade, variedade e natureza das substâncias, além do aparato bélico encontrado, o que denota destinação mercantil.

No que se refere ao reconhecimento realizado pela vítima, ressaltou-se que embora esta “
tenha afirmado que reconheceu o acusado na polícia, não fez o reconhecimento em Juízo
”, bem como que na fase inquisitiva, não foi respeitado o procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Constato, portanto, que a pretensão do embargante não é sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da causa para obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inviável por esta via.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente os dispositivos constitucionais e legais quando a matéria neles contida já foi devidamente enfrentada.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acomapnho o e. Relator para não acolher os aclaratórios.